Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RELATÓRIO. MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que as operadoras mantenham sistema de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
2. A recusa indevida à cobertura para internação e procedimento cirúrgico pleiteado pelo segurado, enseja a ocorrência de danos morais, em razão da potencialização de seu sofrimento, angústia e aflição.
3. Os danos morais hão de ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, cabendo a majoração do valor quando arbitrados em patamar ínfimo.
4. Recurso conhecido e provido.